Tribunal: STF
Processo: ARE 1546628
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME – TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL (L. 11.343/06, ART. 33, C/C ART. 40, V) – CONDENAÇÃO – RECURSO DO RÉU. PRETENSÃO DE DETRAÇÃO PENAL – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 66, INCISO III, ALÍNEA ‘C’, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESSA PARTE. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE – IMPROCEDÊNCIA – BENEFÍCIO NEGADO POR DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – VALIDADE DA ELEVAÇÃO DA PENA BASE EM RAZÃO DA QUANTIDADE DA DROGA, NA FORMA PREVISTA PELO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIO OBJETIVO PARA A DEFINIÇÃO DA QUANTIDADE DE AUMENTO DA PENA BASE – IMPROCEDÊNCIA – DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – QUANTIDADE DE AUMENTO ADEQUADA À SITUAÇÃO CONCRETA VERIFICADA NOS AUTOS. PLEITO DE MAIOR DIMINUIÇÃO DA PENA PELA MINORANTE DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA – BENEFÍCIO QUE, NO CASO, NEM SEQUER DEVERIA TER SIDO APLICADO – COMPROVAÇÃO DO ENVOLVIMENTO DO RÉU COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO OU O ABERTO – IMPROCEDÊNCIA – REGIME INICIALMENTE FECHADO ESTABELECIDO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – MOTIVAÇÃO VÁLIDA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 33, §3º, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS OU DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – IMPROCEDÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES DO ARTIGO 44 E DO ARTIGO 77 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVII e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



 Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/2004, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário. No caso, o recurso extraordinário foi interposto após 03/05/2007, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



 A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ESAgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente